Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. NOVO TETO. LEI ALTERADA APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO INCABÍVEL. TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de alteração do limite de pagamento via RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de alteração do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, através do Tema 792, entendeu pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório.
3.1. O marco temporal é definido pela data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
4. No caso dos autos, o trânsito em julgado da sentença exequenda data de 11 de março de 2020, sendo incabível entender pela aplicação da lei que alterou o teto da RPV.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF, Acórdão 1627547 de Relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 1a Câmara Cível do TJDFT, RE 1491414, Relatoria Ministro Flávio Dino; Acórdão 1696701, de Relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira no Conselho Especial.